Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO LEGAL. MULTA DE 2%. CABIMENTO. SENTENÇA INTEGRADA.

1. O Decreto Distrital no 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital no 442/1993, prevê a aplicação de multa pela CAESB quando não ocorrer o pagamento da conta pelo consumidor até a data do vencimento.

2. Sendo incontroversa a inadimplência do consumidor pelos serviços prestados pela concessionária, devem incidir sobre o consumo apurado juros, multa e correção monetária.

3. A Resolução n. 14/2011 da ADASA prevê multa de até 2% (dois por cento) no caso de atraso no pagamento pelo consumidor dos serviços de água e esgotos, o que se encontra em consonância com a legislação consumerista (art. 52, § 1o, do CDC).

4. Apelação conhecida e provida. Unânime.